Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705101-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: ARAMIS COSTA CARVALHO, EDSON CARNEIRO LIMA D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por EDSON CARNEIRO LIMA contra ARAMIS COSTA CARVALHO e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA buscando a anulação de contratos de consórcio e a devolução dos valores pagos. Julgado procedente o pedido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, o réu Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA interpôs Apelação no ID 73426238 alegando a necessidade de reforma da sentença. No entanto, verifico a necessidade de que o apelante regularize sua representação processual. É que o recurso foi protocolizado pelo Advogado Adahilton de Oliveira Pinho, cujos poderes decorreriam em tese do substabelecimento de ID 48932023. Ocorre que a procuração juntada aos autos no ID 48932022 tem data posterior ao substabelecimento e não foi outorgada pela empresa, mas por pessoa estranha aos autos (Alessandra Lazarotto de Lima) para procurador que é cabeleireiro e não advogado, além de não ser o subscritor do substabelecimento. Não bastasse, a procuração tem a finalidade de representação junto à instituição financeira e de recebimento de crédito decorrente de consórcio de veículo. Em outras palavras, a procuração não é válida para representar os interesses da empresa nestes autos. Assim, intime-se a parte apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de reconhecimento da nulidade e de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação, venham conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 13:01:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador